Tribunal: TJMT
Processo: 1026736-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026736-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLODOALDO DE LIMA BAIA FILHO - CPF: 122.403.202-06 (RECORRIDO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO PARCIAL PELO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO ACORDO. RETOMADA DOS DESCONTOS EM FOLHA. COBRANÇA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 261790274, na reclamação no
1026736-18.2024.8.11.0001
,
do 6oJEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são): PRELIMINAR: cerceamento de defesa; MÉRITO: -
validade do negócio jurídico; - inexistência do dano moral; - redução do dano moral; - ausência de dano material.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do cerceamento do direito de defesa.

A decisão de julgar antecipadamente a lide, sem oportunizar a juntada do boleto supostamente ilegível, não caracteriza cerceamento de defesa, pois o banco teve ampla oportunidade de apresentar documentos e esclarecer sua tese ao longo do processo. Ademais, o juízo considerou que os elementos já constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, e a ausência de produção de prova não configura cerceamento quando o magistrado entende o feito devidamente instruído.

Portanto, rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6o, inciso VIII
).

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art.
373, I, do CPC
)
.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

- da situação fática.

Narra o Recorrido que firmou acordo para pagamento de sua dívida de cartão de crédito com o Recorrente, em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 200,26 (duzentos reais e vinte e seis centavos), mas, apesar disso, o banco passou a descontar valores superiores diretamente de sua folha de pagamento.

Em sua defesa a Recorrente alegou que o autor não quitou integralmente as parcelas do acordo, tendo efetuado apenas dois pagamentos, o que levou ao cancelamento automático do acordo e à retomada da dívida original, conforme cláusula contratual. Sustentou que os descontos realizados eram legítimos, previstos no contrato e no acordo, e que não houve falha na prestação do serviço, má-fé ou qualquer conduta que justificasse a devolução em dobro ou a indenização por dano moral.

- do acordo realizado entre as partes

O acordo firmado entre as partes está documentado no id. 261790250 (4 Fatura e termo de acordo 16/01/2023), onde consta expressamente que o consumidor
“confessa dever e reconhece em sua totalidade a exatidão do saldo devedor de R$ 9.612,48”,
bem como que
“o pagamento das parcelas do acordo será realizado via boleto bancário”.

Além disso, o documento estabelece que
“a falta de pagamento de qualquer das parcelas implicará no seu cancelamento e será restabelecida a dívida originária, deduzidas as parcelas pagas”,
permitindo a continuidade dos processos de cobrança pelo Banco BMG.

Ainda, há a previsão de que
“caso ocorra o desconto em folha no período para pagamento da parcela do acordo, o valor debitado será amortizado do saldo atual em aberto e o acordo deverá ser refeito”.
Dessa forma, restam evidentes os termos do acordo e as consequências previstas para eventual inadimplência do consumidor.

O Recorrido comprovou apenas o pagamento das parcelas 1 e 2, vencidas em 16/12/2022 e 16/01/2023, não havendo qualquer prova nos autos de que tenha quitado as demais prestações do acordo.

Embora os holerites referentes aos meses de 12/2022 (id. 261790253), 02/2023 (id. 261790255), 03/2023 (id. 261790256) e 04/2023 (id. 261790257) indiquem descontos relativos ao cartão de crédito, o próprio termo do acordo (id. 261790250) prevê que, caso ocorra desconto em folha no período de pagamento da parcela acordada, o valor debitado será amortizado do saldo devedor em aberto e o acordo deverá ser refeito pelo consumidor.

Ainda, com exceção do desconto ocorrido no mês de 12/2022, os demais descontos em folha ocorreram apenas a partir de 02/2023, sem que o consumidor tenha comprovado o pagamento do boleto vencido nesse mês e nos subsequentes. Conforme expressamente previsto no termo de acordo (id. 261790250), a inadimplência de qualquer parcela implicaria no cancelamento automático do acordo, restabelecendo a dívida original e permitindo a retomada dos descontos em folha.

Dessa forma, os descontos realizados decorrem das disposições contratuais previamente estabelecidas, não havendo irregularidade na conduta do banco, pois a amortização do débito seguiu os critérios pactuados entre as partes, não tendo demonstrado o consumidor/Recorrido, que tenha realizado novo acordo com o banco, conforme termos do acordo juntado no id. 261790250.

Assim, a ausência de comprovação do pagamento das parcelas de 02/2023 em diante confirma a legitimidade dos descontos realizados pelo banco, afastando qualquer irregularidade ou cobrança indevida.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

DOU PROVIMENTO ao recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais
.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c
)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025